Tribunal: TJES
Processo: 5000854-66.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-66.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN LOURENCO
RECORRIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5000854-66.2023.8.08.0045

RECORRENTE: CARMEN LOURENÇO

RECORRIDOS: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. e ROGÉRIO LOPES FERREIRA

SENTENÇA: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ARREMATADO. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA EMPRESA ORGANIZADORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS movida por
CARMEM LOURENÇO
em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS e ROGERIO LOPES FERREIRA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, na data de 04/08/2020, arrematou o veículo descrito na petição inicial, de propriedade do segundo requerido, através da plataforma “Palácio dos Leilões Minas Gerais”, desembolsando o montante de R$10.400,00 mais R$520,00 relativo ao valor de comissão do segundo requerido, totalizando o valor de R$10.920,00. Aduz que, conforme constava em edital era de responsabilidade do leiloeiro (2º requerido) a liberação do veículo em questão, o qual se encontrava em seu pátio, bem como de toda a documentação plausível a transferência do mesmo para o nome da autora em até 30(trinta) dias corrido. Sustenta que o veículo foi liberado e a documentação entregue tempestivamente, contudo, ao procurar o DETRAN de São Gabriel da Palha para proceder com a transferência do bem, foi surpreendida com a negativa do órgão, sob o fundamento que o recibo de transferência “verdinho” não era mais aceito pelo órgão e que era necessário expedir o novo recibo eletrônico em nome da autora. Informa que não logrou êxito em obter o documento com os requeridos e que eles sempre vêm procrastinando e jogando a responsabilidade um para o outro.

Requer, ao final, seja determinado que os requeridos disponibilizem o referido documento, a quitação das multas inerentes ao atraso na transferência do automóvel, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8900286):

Ante o exposto,
ACOLHO
as preliminares em tela e
EXTINGO o PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC
.
”

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8900287), sustentou que os requeridos são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, devendo a sentença ser reformada para julgamento do mérito e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A ao ID 8900291, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Petitório do requerido/recorrido ROGÉRIO ao ID 10473159, pugnando o chamamento do feito a ordem para retirada de pauta e reabertura do prazo, ante a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões na origem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido formulado ao ID 10473159, consistente na reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões, haja vista que, no meu entendimento, a sentença merece ser mantida, de modo que não falar em prejuízo ao requerido/recorrido ROGÉRIO LOPES FERREIRA, para apresentação de contrarrazões.

Sabe-se que a moderna concepção de processo, sustenta-se nos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determinando-se o aproveitamento máximo dos atos processuais praticados.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ
"o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional,
de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade (pas de nullité sans grief), como reiteradamente afirmado pelo STJ
"
( REsp 1.130.335/RJ , Rel. Min. Herman Benjamin).

A nulidade, assim, somente será declarada se acarretar prejuízo para alguma das partes, princípio constituído no brocardo
"pas de nullité sans grief"
, o que, repito: não é o caso dos autos, motivo pelo qual
afasto
o pedido de nulidade de intimação.

Passo ao voto.

Preparo recolhido IDs 8900288 e 8900289

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

In casu, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, conforme confessado na própria exordial, a empresa requerida forneceu, tempestivamente, os documentos ao autor a fim de subsidiar a transferência, de modo que, já deveriam ter sido tomadas as providências necessárias para a transferência do veículo arrematado. No entanto, não realizada tal providência, é responsabilidade do adquirente regularizar a situação documental.

Ademais, a própria requerente/recorrente não deixou clara quando procurou a autarquia de trânsito, o que a meu ver só reforça a ausência de verossimilhança no pleito autoral a justificar o reconhecimento da responsabilidade das requeridas.

Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença:

Em documentos comprobatórios acostados nos autos, em especial os constantes nos Id’s 24528978; 24528981 e 24528985, resta evidenciado que a 1ª Requerida cumpriu com a obrigação de entrega dos documentos necessários à realização de transferência do veículo.

Em informação constante no próprio site do Detran, resta claro que o antigo DUT (documento impresso em papel-moeda verde), expedido antes de 2021, permanecia válido. Inclusive, o proprietário, quando fosse vender o veículo, deveria preencher o verso do documento com os dados do comprador, reconhecer firma no cartório e, por fim, o comprador iria ao Detran efetivar a transferência.

Partindo da premissa que o automóvel objeto desta ação é do ano de 2007; sabendo-se que o veículo foi arrematado em 07/08/2020 (Id24528985) e, a transferência foi efetuada em 25/08/2020 (24528981), concluo que todo o trâmite necessário foi efetuado pela 1ª Requerida. Ademais, o prazo para o novo proprietário do veículo efetuar o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, é de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art.233,CTB.

(...)

Nesse sentido, a requerente ajuizou a demanda com a pretensão de obrigar os requeridos a entrega do recibo eletrônico de transferência do veículo Toyota/Corolla Seg 1.8VVT, Ano/Modelo 2007/2007, placa KXZ0H63, Renavan 00920234364 - Detran - RJ, Chassi 9BR53ZEC278676020, adquirido em leilão.

No caso em tela, partindo da premissa que a 1ª Requerida cumpriu com suas obrigações frente à Requerente, não há de se falar em ofensa ou restrição de direito que importasse na tutela do judiciário.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)